Tribunal: TJES
Processo: 5004358-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004358-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO MAURO DONDONI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004358-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO MAURO DONDONI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 5028560-87.2023.8.08.0024, proposto por ANTONIO MAURO DONDONI, rejeitou a impugnação do agravante para (i) homologar o valor bruto individualizado no montante de R$ 44.555,84, (ii) declarar extinta a fase de cumprimento de sentença naqueles autos e (iii) condenar o recorrente em honorários advocatícios em 10% sobre o crédito exequendo (id. 38378328 na origem).

Aduz o Agravante (id. 7941589), em síntese, que: i) o acórdão coletivo não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção, e que quaisquer efeitos pecuniários estavam sujeitos a condição futura a ser demonstrada; ii) quaisquer diferenças pecuniárias somente são (ou serão) devidas após o TJES ter saúde financeira para arcar com elas, sem prejuízo das demais atividades que lhe são inerentes, a valer dali para frente, e não de forma retroativa; iii) o Tema 1.075 do STJ não é apto a reformar o conteúdo do acórdão coletivo transitado em julgado; iv) caso haja retroatividade, esta não deve contemplar os anos anteriores a 2018, considerando o determinado no acórdão transitado em julgado, já que a eficácia jurídica do reenquadramento, no que trata à produção de efeitos financeiros, somente passou a valer a contar da recuperação da saúde financeira do Judiciário.

Pelas contrarrazões id. 8181514 o Agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassadas as preliminares suscitadas, o seu desprovimento.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004358-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO MAURO DONDONI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 5028560-87.2023.8.08.0024, proposto por ANTONIO MAURO DONDONI, rejeitou a impugnação do agravante para (i) homologar o valor bruto individualizado no montante de R$ 44.555,84, (ii) declarar extinta a fase de cumprimento de sentença naqueles autos e (iii) condenar o recorrente em honorários advocatícios em 10% sobre o crédito exequendo (id. 38378328 na origem).

Aduz o Agravante (id. 7941589), em síntese, que: i) o acórdão coletivo não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção, e que quaisquer efeitos pecuniários estavam sujeitos a condição futura a ser demonstrada; ii) quaisquer diferenças pecuniárias somente são (ou serão) devidas após o TJES ter saúde financeira para arcar com elas, sem prejuízo das demais atividades que lhe são inerentes, a valer dali para frente, e não de forma retroativa; iii) o Tema 1.075 do STJ não é apto a reformar o conteúdo do acórdão coletivo transitado em julgado; iv) caso haja retroatividade, esta não deve contemplar os anos anteriores a 2018, considerando o determinado no acórdão transitado em julgado, já que a eficácia jurídica do reenquadramento, no que trata à produção de efeitos financeiros, somente passou a valer a contar da recuperação da saúde financeira do Judiciário.

No id. 8181514 o Agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassadas as preliminares suscitadas, o seu desprovimento.

P
RELIMINAR
SUSCITADA
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Destaco, de plano, que o ato judicial proferido ostenta natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pela decisão vergastada, o Juízo
a quo
homologou os cálculos apresentados pelo Agravado, razão pela qual determinou, como consequência lógica, a expedição do correspondente RPV, encerrando-se a fase de cumprimento de sentença.

À vista da multiplicidade de recursos envolvendo a mesma questão de fundo (cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo nº 0003282-98.2003.8.08.0048), a Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já teve a oportunidade de se manifestar pelo não cabimento do recurso manejado pelo ente federativo.

Neste sentido, confira-se o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 5001170-20.2023.8.08.0000 (em 21.07.2023), versando sobre idêntica
quaestio iuris
, de relatoria do e. Des. Annibal de Rezende Lima:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível.”

Na mesma linha intelectiva, o acórdão proferido no agravo de instrumento nº 5002619-13.2023.8.08.0000, de que foi Relatora a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, bem como as decisões monocráticas proferidas no agravo de instrumento nº 5001283-71.2023.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e no agravo de instrumento nº 5001548-73.2023.8.08.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 15/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões